Tribunal: TJBA
Processo: 8083503-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083503-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: JOAO VICTOR DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
SCR/SISBACEN.
BANCO QUE NÃO PROVA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, NEM A ORIGEM / EVOLUÇÃO / INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO REGISTRO IMPUGNADO. RELATÓRIO DO
SCR
QUE EVIDENCIA OUTRAS INSCRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, DE DÉBITOS RELACIONADOS A CREDOR DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, decorrente de registro indevido no SCR/SISBACEN por falta de nova notificação prévia.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do autor JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIMA pelo afastamento da súmula 385 do STJ e fixação de danos morais de no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e do BANCO BRADESCO S.A. pela improcedência total da ação.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, no caso concreto, a irregularidade do registro no SCR/SISBACEN não decorre da falta de nova notificação prévia, mas da falta de prova de relação entre as partes e da existência do débito e inadimplência em si, isso porque, o Réu não trouxe aos autos documentos e nem elementos que os comprovem, não consta contrato, nem faturas, nem telas internas com dados personalíssimos do consumidor, nada, o que por conseguinte, enseja o reconhecimento de que a inscrição é ilegítima, não havendo que se falar em exercício regular de direito e tampouco em cumprimento de obrigação perante o BACEN, de modo que, por assim ser, deve ser excluída, conforme bem consignado na sentença, restante mantida nesse ponto.

Inobstante seja ilegítima a inscrição hostilizada, na situação em testilha o dano moral indenizável se mostra incabível, na medida em que o autor possui outros registros referentes a outros débitos vinculados a credor diverso, anterior e posterior ao impugnado nestes autos, e dessa forma, tanto cabe a aplicação da súmula 385 do STJ quanto o entendimento de múltiplas inscrições, visto que ambos tratam de indenização por registro indevido de débito inexistente.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
Dessa forma, de qualquer ângulo que se analise a situação em comento, resta evidenciado que os pedidos de ambos os Apelantes carecem de suporte fático e jurídico, na medida em que, a relação jurídica não está comprovada nem a existência do débito, o que afasta a regularidade do registro e o torna ilegítimo, bem assim a existência de outros registros de outro credor torna indevido o dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083503-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como Apelada JOAO VICTOR DOS SANTOS LIMA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça